Tribunal: STF
Processo: RE 84476
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE, APÓS A
VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 406 DE 1968, INCIDE O ICM NAS OPERAÇÕES
QUE AS COOPERATIVAS REALIZAM COM OS RESPECTIVOS ASSOCIADOS.
2. PRECEDENTES DA CORTE.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE DÁ
PROVIMENTO PARA JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DO EXECUTIVO FISCAL QUANTO
AOS CRÉDITOS DOS EXERCÍCIOS DE 1969 E 1970.